Tribunal: TJDFT
Processo: 0726077-24.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0726077-24.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURICIO FREITAS COSTA DE SOUZA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por MAURICIO FREITAS COSTA DE SOUZA, contra sentença, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos, ajuizada em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. O processo foi pautado para julgamento na 10a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV, com início no dia 10 de abril de 2024 (quarta-feira) a partir das 13h30 (ID 57142482). Iniciado o julgamento, o eminente 1o vogal, Desembargador Héctor Valverde, determinou a retirada dos presentes autos de pauta para a intimação do apelante para o recolhimento do preparo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento da apelação, nos termos dos arts. 99, §7o, e 1.007 do Código De Processo Civil, no que foi acompanhado pelos eminentes 2o e 4o vogais, vencidos o relator e o 3o vogal (ID 58116861). Devidamente intimado (ID 58116866), o apelante deixou o prazo transcorrer sem realizar o recolhimento das custas recursais, conforme certidão de ID 58562902. É o relatório. Decido. O recurso não pode ser admitido, porque é deserto. O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que o recorrente, no ato da interposição do recurso, deve comprovar o pagamento do respectivo preparo, sob pena de deserção. Instado a comprovar o recolhimento das custas recursais, na forma do art. 99, § 7o, do CPC, a parte manteve-se inerte, razão pela qual seu recurso não pode ser conhecido. Nesse sentido é a Jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE. INDEFERIMENTO. PRAZO. RECOLHIMENTO. PREPARO. NÃO ATENDIDO. DESERÇÃO. CONFIGURADA. 1. O recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no ato da interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. 2. O recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo quando requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso. Indeferido o requerimento, incumbe ao relator fixar prazo para o recolhimento. 3. Não recolhido o preparo no prazo fixado pelo Relator, reputa-se deserto o recurso. 4. Agravo interno desprovido.” (07083956320228070012, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 28/06/2023) - g.n. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do preparo. NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília - DF, 02 de maio de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator